Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, buscando afastar os fundamentos invocados pelo Juízo singular para a decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o decisum singular está ancorado em fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a segregação cautelar do ora paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. No caso dos autos, estão demonstrados materialidade delitiva, indícios suficientes de sua autoria, necessidade de tutelar a aplicação da lei penal e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A modificação do endereço e número de telefone pelo paciente inviabilizando sua localização, inclusive para o próprio ato citatório, é indicativo certo da tentativa do agente em se furtar à aplicação da lei penal, o que justifica o decreto prisional.
IV. DISPOSITIVO.
6. Denegada a ordem em habeas corpus.